Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0700570-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VIDA SADIA APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI AGRAVADO: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. DESPACHO No presente agravo interno, interposto da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, a agravante defende a existência de interesse recursal quanto aos vícios constantes da r. decisão proferida pelo Juízo a quo, “[...] sobretudo a incompetência relativa em razão do território, que pertenceria a uma das varas cíveis da comarca de Salvador/BA, na forma dos artigos 63 e 781, do CPC” (id. 32938171, pág. 11). No entanto, em consulta aos autos originários (processo no 0700129-23.2022.8.07.0001), verifica-se que já foi acolhida a alegação de inexistência de título executivo extrajudicial e que os autos foram redistribuídos para o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, o qual reconheceu sua incompetência e determinou o envio dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA, oportunidade em que revogou a tutela anteriormente concedida e ratificada (id. 116464172 dos autos originários). Ressalte-se, por outro lado, que outras questões incluídas no agravo interno relativas à irregularidade na representação, custas recolhidas a menor e indevida desconsideração da sua personalidade jurídica não constam da r. decisão objeto do agravo de instrumento, tanto que foram deduzidas pela agravante em contestação (id. 118088762 dos autos originários). Intime-se a agravante para, querendo, manifestar-se especificamente sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal, em razão da determinação do MM. Juiz de remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 2 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora